Tribunal: TJMT
Processo: 1011549-30.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. NÃO COMPROVADO. FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO INCUMBE À PROMOVENTE. SENTENÇA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência ante a ausência de provas da falha na prestação de serviços, de fornecimento de internet, mantendo a exigibilidade da taxa de cancelamento, condenando a parte autora em pedido contraposto.
2. Pretensão recursal do Promovente, suscitando a reforma pela procedência considerando que mesmo após oitiva da parte o juízo não analisou corretamente os fatos e documentos que corroboram pela falha na prestação de serviços fornecida pela empresa.
3. O autor ouvido em instrução, não conseguiu se desincumbir de seu ônus, com alegações genéricas, sem qualquer juntada de protocolos das referidas ligações mencionadas diversas, poderia ter juntado, print de tela, vídeos com problema de carregamento de página, áudio de reclamação junto a empresa, fotos do computador sem rede, contudo, não carreou nenhum tipo de prova da falha.
4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
5. Não havendo prova mínima da ocorrência dos fatos, não há que se falar em recebimento da indenização pretendida, sendo de rigor a manutenção da sentença pela improcedência da pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.
6. Improcedência é medida que se impõe. Sendo mantidos os demais termos, bem como, pedido contraposto nos termos inalterados da sentença.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011549-30.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINAD
O (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIOMAR COWASKI - CPF: 017.109.271-60 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), TATIANA ASSMANN MEINERZ - EPP - CNPJ: 05.825.100/0001-70 (RECORRIDO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023